Tribunal: CARF
Processo: 10845.900037/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900037/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.203 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja
objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos.
INCIDÊNCIA
DOS
JUROS
SELIC.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
Os débitos não considerados compensados, em razão de não homologação da
compensação, são considerados vencidos e não pagos, sujeitando-se, portanto,
à SELIC, nos termos do art. 13 da Lei 9.065/1995 e Súmula 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Fernando Beltcher da Silva, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900037/2010-31
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.203 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900037/2010-31

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 95-103) interposto contra decisão proferida
pela 15a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 85-89) que deu parcial provimento à manifestação de
inconformidade apresentada (e-fls. 2-3) contra despacho decisório (e-fl. 64) que havia
homologado parcialmente o PER/DCOMP n. 13961.04727.261107.1.7.02-9803.
Como se depreende de referido despacho decisório, o contribuinte havia pleiteado
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2003, composto por retenções na
fonte e pagamentos. O despacho não confirmou a integralidade dos valores informados a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte, restando não confirmada a retenção de um único CNPJ
(33.700.394/0001-40), apontando glosa no valor de R$36.368,50.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte reconheceu que a
informação constante do PER/DCOMP estava incorreta, fazendo a juntada, na ocasião, do
comprovante relativo à fonte pagadora em questão (33.700.394/0001-40 – UNIBANCO).
Pleiteou fosse homologado o valor de IRRF que efetivamente constava no informe de
rendimentos da fonte pagadora, no valor de R$4.459,91.
A DRJ acolheu parcialmente a manifestação de inconformidade, reconhecendo a
parcela do crédito adicional:
O pleito é pertinente. Em que pese o contribuinte tenha cometido um erro no
preenchimento da DComp, houve de fato uma retenção de R$ 4.459,91 — confirmada
na Dirf da fonte pagadora (fls. 70) — que deve ser aproveitada na composição do Saldo
Negativo de IRPJ do período em questão.
Isto posto, DOU PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de inconformidade, para
RECONHECER, em favor da Interessada, um DIREITO CREDITÓRIO ADICIONAL
de R$ 4.459,91, a título de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2003,
HOMOLOGANDO as compensações dos débitos remanescentes até o valor do referido
crédito.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que defende a
ocorrência de homologação tácita do seu PER/DCOMP e a não aplicação dos juros de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, alega o contribuinte a suposta homologação tácita de sua
PER/DCOMP, eis que teria sido superado o prazo de 5 anos para apreciação do pedido,
conforme seguinte trecho de sua petição (e-fl. 99):
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.203 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900037/2010-31

15. In casu, a compensação efetuada na DCOMP n° 13961.04727.261107.1.7.02-9803
não foi analisada definitivamente e conclusivamente pela Administração Tributária no
prazo de 5 anos estabelecido pelo art. 74, §5o da Lei n° 9.340/96.
A previsão de prazo para homologação tácita da declaração de compensação
encontra-se previsto no art. 74 da Lei 9.430/1996, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Da leitura do artigo 74, nota-se que a declaração de compensação apresentada
pelo contribuinte se considera homologada tacitamente com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
após sua entrega pelo sujeito passivo (§ 5o). Uma vez não homologada a compensação, por meio
de despacho decisório exarado pela autoridade competente, abre-se o prazo de 30 (trinta) dias
para que o sujeito passivo efetue o pagamento (§ 7o) ou apresente manifestação de
inconformidade (§ 9o).
Portanto, o marco interruptivo do prazo de homologação tácita é o despacho
decisório exarado pela autoridade competente que aprecia a compensação pleiteada. Em caso de
não homologação - e apresentando o contribuinte a manifestação de inconformidade - instaura-se
a fase litigiosa, mediante processo administrativo, tal como no presente caso.
Ao contrário do que afirma o contribuinte em seu recurso voluntário, a
homologação tácita não se relaciona com o fim do processo administrativo que se inicia com a
manifestação de inconformidade, mas com o despacho decisório que analisa o direito creditório.
No caso em tela, não se verifica a ocorrência de homologação tácita.
A PER/DCOMP em questão foi transmitida em 26/11/2007.
O despacho decisório, por sua vez, foi proferido pela DRF Santos em 22/01/2010,
dentro do prazo quinquenal. O contribuinte foi intimado daquele despacho em 01/03/2010,
também dentro do prazo quinquenal. Uma vez proferido o despacho decisório dentro do prazo,
não há que se falar em homologação tácita dos PER/DCOMPs.
Nesse sentido:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.203 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900037/2010-31

EMENTA: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido, considerando-se pendente de decisão administrativa a Declaração de
Compensação, o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento em relação ao
qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido
pela Autoridade competente para decidir sobre a compensação, a restituição ou o
ressarcimento. Recurso Especial do Procurador Negado. (acórdão 9303003.900)
Portanto, rejeito a alegação de homologação tácita.
No que tange à alegação de não incidência de juros de mora, afirma o Recorrente
que os juros de mora incidentes após o decurso de 360 dias da apresentação da manifestação de
inconformidade são indevidos:
21. De acordo com o art. 24 da Lei n° 11.457/07, a Administração Tributária tem o
prazo máximo de 360 dias, a contar do protocolo da defesa/recurso, para proferir
decisão em processo administrativo. Passado este prazo sem qualquer decisão
administrativa sobre a defesa/recurso, a Administração Tributária resta constituída em
mora. Por este motivo, não se pode falar em mora do contribuinte e, inexistindo mora
deste, não podem incidir os respectivos juros sobre os tributos objeto de discussão
administrativa.
(...)
23. In casu, tendo em vista que a manifestação de inconformidade foi protocolizada em
9.3.10 e a Recorrente somente foi intimada do v. acórdão recorrido em 11.5.18, não
resta dúvida de que a maior parte dos juros de mora cobrados da Recorrente em razão da
não homologação da DCOMP n° 13961.04727.261107.1.7.02-9803 é indevida. Após o
dia 9.3.11, tais juros não poderiam - e não podem - mais incidir sobre o débito fiscal
oriundo da mencionada DCOMP, e nem sobre a multa fixada pelo despacho decisório
de fls. 23. Há mora da Administração Tributária, e não da Recorrente.
Não há que se falar em incidência ilegítima dos juros de mora.
Note-se que a compensação extingue os créditos tributários sob condição
resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, § 2o, da Lei 9.430/1996). Não tendo sido
homologada a compensação, os débitos que se pretendia compensar não foram extintos e,
portanto, permanecem exigíveis.
E, para os créditos tributários não integralmente pagos no seu vencimento, deve
haver a incidência dos encargos moratórios (inclusive os juros de mora), seja qual for o motivo
determinante da sua falta. Nesse sentido:
INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC E DA MULTA DE MORA Parte do débito foi
declarado em DCTF, mas não constou da DCOMP. Tal débito estará sujeito a encargos
de mora, já que o art. 13 da Lei no 9.065/95 prevê a incidência de juros SELIC sobre
débitos não liquidados para com a União, referentes a tributos administrados pela RFB.
No caso, os débitos não considerados compensados, em razão de não homologação da
compensação, são considerados vencidos e não pagos, sujeitando-se, portanto, à SELIC.
A Súmula 4 do CARF reforça a incidência da SELIC. Quanto à multa, o art. 61 da Lei
no 9.430/96 prevê que os débitos para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administradas pela RFB, não pagos no prazo legal, serão acrescidos de
multa de mora à taxa de 0,33% ao dia, limitada a 20%. O CARF não tem competência
para questionar ou analisar a inconstitucionalidade dessas legislações, cabendo ao
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.203 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900037/2010-31

julgador, aplicar a regra vigente. (CARF – Acórdão 1201-006.121 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de 19 de setembro de 2023)
Assim, tampouco assiste razão ao Recorrente neste ponto.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 122
DF CARF MF
Original